Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-16.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600340-16.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600340-
16.2024.6.16.0157, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral na
presente Representação Eleitoral em face de Eliacir Neves França (Lia) e Marcelo Ricieri Pinhatari,
ambos já qualificados, para aplicar à representada Eliacir a pena de R$.3.000,00 (três mil reais) e ao
representado Marcelo a pena mínima de R$.2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 37, § 1º, da
Lei nº 9.504/1997. (Representação com Pedido de Urgência ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em com fulcro no art. 127, caput, da Constituição Federal face de Eliacir Neves França e
Marcelo Ricieri Pinhatari, a presente representação tem origem na Notícia de Fato nº
0078.24.005338-5, instaurada no âmbito desta Promotoria Eleitoral a partir de denúncia de uma
aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo que teria sido abordada no dia 13 de setembro de 2024,
no calçadão da Universidade Estadual de Londrina (UEL), por um indivíduo identificado como
Marcelo Ricieri, que, acompanhado de uma moça, identificada apenas como "ISA", distribuía
panfletos e realizava campanha eleitoral em prol da candidata Eliacir Neves (Lia); A abordagem foi
feita por volta das 9h00, no calçadão da universidade, em direção à cantina do CCB; o indivíduo
afirmou que, por ser aluna da UEL, a denunciante deveria votar na referida candidata, associando a
campanha ao cargo público de professora que Eluiacir ocupa na universidade; o sujeito utilizando-
se de tom irônico e agressivo, após aluna ter dito que não poderia fazer campanha naquele local
público, constrangeu-a a demonstrar o dispositivo legal que o proibiria de estar ali; a denunciante
relatou ter encontrado mais material de campanha eleitoral da candidata no interior das
dependências da universidade (balcão da secretaria do CTU), explicitamente associando sua
imagem ao cargo público, além de ter visto a dupla realizando a mesma prática nos dias
subsequentes (distribuindo panfleto da campanha eleitoral da candidata); foi constatada a
veiculação de propaganda eleitoral nas redes sociais da candidata, com imagens capturadas
dentro da UEL, reiterando a utilização de bens públicos para a promoção da candidatura; A
candidata Representada, em seu próprio termo de declaração prestado no âmbito da Notícia de
Fato (em anexo), admitiu que realizou propaganda eleitoral no calçadão da Universidade Estadual
de Londrina (UEL), um bem público de uso comum; foi feito material fotográfico da abordagem dos
representados. A Representada também veiculou propaganda eleitoral em suas redes sociais
(Instagram) utilizando imagens capturadas dentro da UEL e no Hospital Universitário, ambos bens
públicos; a representada, na qualidade de professora da UEL, violou o preceito que proíbe agentes
públicos de utilizar bens e serviços da administração pública para fins eleitorais). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
MARCELO RICIERI PINHATARI (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
ELIACIR NEVES FRANCA (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482632
29/04/2025
19:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44482632 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.802

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600340-16.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELIACIR NEVES FRANCA
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRENTE: MARCELO RICIERI PINHATARI
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
NA
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL EM BEM DE USO COMUM.
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA
EM
UNIVERSIDADE. CONDUTA
VEDADA.
RITO
INCORRETO.
EXTINÇÃO
DA
ALEGAÇÃO DE CONDUTA VEDADA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM
PROPAGANDA
EM
BEM
DE
USO
COMUM.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
Representação por propaganda eleitoral
irregular
e
conduta
vedada,
consubstanciada na distribuição de material

Num. 44482632 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
de campanha em calçadão de universidade
pública e em área interna de centro de
tecnologia e urbanismo, divulgando os atos
em redes sociais.
2. A Recorrente alega, preliminarmente, a
inépcia da petição inicial, porque não
poderia haver condenação por conduta
vedada, eis que adotado o rito do art. 96, da
LE. No mérito, defende que o calçadão da
universidade se equipara a via pública
comum, permitindo a propaganda, e que
desconhecia a distribuição do material no
interior do centro de tecnologia.
3. Em Primeira Instância, a Representada
foi condenada por infringência ao art. 37 da
Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 73, I, do mesmo
diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
preliminarmente, saber se a Representação
por
conduta
vedada
foi
processada
segundo o rito adequado; (ii) no mérito, se a
distribuição de propaganda eleitoral no
calçadão de universidade pública e no
interior de centro de tecnologia e urbanismo
configura propaganda eleitoral irregular em
bem de uso comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, o rito processual para
apuração de conduta vedada, previsto no
art. 22, da Lei Complementar 64/1990, é
específico e mais amplo, garantindo o
contraditório e a ampla defesa, de modo
que
a
tramitação
pelo
rito
da
Representação por Propaganda Eleitoral
Irregular, prevista no art. 96, da Lei nº
9.504/1997, impede a análise da conduta
vedada.
6. O calçadão da universidade, embora de
acesso não restrito, se amolda ao conceito
de bem de uso comum para fins eleitorais,
conforme o art. 19, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.

Num. 44482632 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
7. A candidata, como responsável pelo
material de campanha, tem o dever de
fiscalização (in vigilando) e responde pela
culpa
na
escolha
(in
eligendo)
dos
apoiadores que distribuíram propaganda
irregularmente no interior do centro de
tecnologia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Extinção
do
processo
sem
resolução de mérito quanto à conduta
vedada. Desprovimento do recurso quanto
à propaganda eleitoral irregular, mantendo-
se a parte da sentença que condenou em
multa os Representados pela infringência
ao art. 37, caput, da Lei nº 9.504/1997.
10.
Tese
de
Julgamento:
1.
O
rito
processual para apuração de conduta
vedada é específico, sendo inadequado o
rito da representação por propaganda
eleitoral. 2. A distribuição de propaganda
eleitoral em calçadão de universidade
pública e no interior de centro de tecnologia
e urbanismo configura propaganda eleitoral
irregular em bem de uso comum.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 37, caput e § 1º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 1º, 2º e 4º;
Lei Complementar 64/1990, art. 22; Código
de Processo Civil, art. 485, IV.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-
RJ, RE nº 060034402, Rel. Des. Fernando
Marques
De
Campos
Cabral
Filho,
Publicação: DJE, 25/11/2024; TRE-PR, RE
na Rp nº 060023131, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
PSESS, 07/11/2024; TSE, REspe nº 25615,
Rel. Min. Caputo Bastos, Publicação:
RJTSE, Tomo 17, DJ, 23/08/2006.

DECISÃO

Num. 44482632 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELIACIR NEVES FRANÇA face à sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou procedente a Representação
Eleitoral movida em face da Recorrente e MARCELO RICIERI PINHATARI.
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido liminar pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL face ELIACIR NEVES FRANÇA, candidata ao cargo de vereadora em Londrina/PR
nas eleições de 2024 e, MARCELO RICIERI PINHATARI, id. 44204612, por realizarem
propaganda eleitoral em bem de uso comum, com infringência ao caput e § 1º, art. 37, da Lei nº
9.504/1997, e pela infringência ao art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997, pela referida candidata,
professora da UEL - Universidade Estadual de Londrina/PR, valer-se do cargo público para a
realização de sua propaganda eleitoral.
Na decisão de id. 44204623, o Juízo a quo acolheu o pedido de antecipação de tutela,
determinando aos representados a imediata retirada das publicações de propaganda eleitoral
irregular veiculadas nas redes sociais da candidata ELIACIR NEVES FRANÇA (LIA), que
contivessem imagens capturadas em bens públicos, além de proibir novas propagandas eleitorais
nas dependências da UEL - Universidade Estadual de Londrina/PR, sob pena de multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato tido como impróprio, nos termos da referida decisão,
que viessem a ser praticados por qualquer dos dois Representados.
Sobreveio a r. sentença, id. 44204687, em que o MM. Juiz da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR
julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral na Representação Eleitoral,
condenando a Representada ELIACIR à multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, o Representado
MARCELO, à pena mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 1º, art. 37, da Lei nº
9.504/1997, por entender que houve a distribuição de material de propaganda eleitoral em bem
público e, pelo fato de a candidata “LIA” ser professora da UEL - Universidade Estadual de
Londrina/PR, com prevalência dos interesses particulares dessa candidata em detrimento dos
demais candidatos, com consequente resultado de desigualdade de armas durante o pleito
eleitoral.
Em
face
da
decisão, ELIACIR
NEVES
FRANÇA e
MARCELO
RICIERI
PINHATARI
interpuseram o Recurso Eleitoral, id. 44204694, alegando, preliminarmente, que a parte
Representante propôs a Representação Eleitoral valendo-se de rito equivocado, eis que não
observou o art. 22, da Lei Complementar 64/1990 para o pedido de reconhecimento da conduta
vedada, havendo a inépcia da a inicial nesse particular. No mérito, aduziu que: 1) não houve a
instauração de qualquer procedimento anterior com a intimação dos Recorrentes para que

Num. 44482632 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
cessassem a conduta ou retirassem materiais fixados ou distribuídos no campus da Universidade
Estadual de Londrina (UEL); 2) em razão da ausência da notificação prévia acerca da ilicitude da
conduta, a multa eleitoral deve ser afastada; 3) o calçadão da Universidade Estadual de Londrina
(UEL) não se adequa ao conceito de bem público, uma vez que se trata de uma calçada em que
não há a restrição de acesso a servidores e alunos da Universidade e, além disso, a propaganda
em calçadas públicas é permitida, conforme determina o art. 19, § 4º da Resolução 23.610/2019;
4) as ruas e calçadas no interior de universidades públicas possuem a mesma qualificação das
demais ruas municipais, estando submetidas às leis de zoneamento urbano do município em que
estão incrustadas e, como se trata de bens públicos, a circulação deve ser livre, o que inclui para
a propaganda eleitoral; 5) a propaganda em vias públicas é, por regra, permitida, havendo apenas
a restrição para casos em que seja demonstrado o prejuízo para a circulação de pessoas; 6)
precedente do TSE se mostra no sentido de autorizar qualquer propaganda eleitoral que não
afete a livre circulação de pessoas em vias públicas e calçadas, restringindo-se a fixação de
propaganda em bens públicos e de uso comum, tais como fixação de bandeiras em postes,
placas e prédios; 7) a jurisprudência do TRE, mesmo em caso de ingresso e distribuição de
santinhos no interior de prédio público, não se amolda à conduta prevista no art. 37 da Lei
9.504/97, a qual é mais grave do que aquela realizada pela Recorrente, visto que o interior de
prédio não se amolda ao conceito de via pública; 8) a jurisprudência colacionada pelo Parquet
não reflete o caso em tela, visto que utiliza de jurisprudência de escolas de ensino fundamental e
médio que são bens público, o que diverge do caso das universidades que se constituem por um
ecossistema em que há prédio públicos, mas também há vias públicas em seu interior, sendo
essencial distinguir, para as universidades, os bens públicos e as vias, pois estas últimas não
devem contar com qualquer restrição de acesso; 9) os prédios públicos são os aqueles
pertencentes à Universidade, tais como o Anfiteatro do CESA, a Casa do Pioneiro, o prédio do
Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA) que, em caso de propaganda em seu interior, são
passíveis de punição; 10) não há que se falar em ilícito eleitoral pela distribuição de santinhos no
calçadão da Universidade Estadual de Londrina (UEL), uma vez que não se trata de um bem
público de uso restrito, mas de uma via pública de uso amplo e irrestrito, na qual é permitida a
distribuição de material gráfico em homenagem ao princípio democrático; 11) os Recorrentes
afirmaram em sua contestação desconhecer a razão de seu material estar disposto no seu interior
e, ainda, explicitaram que “não houve qualquer entrega de materiais em secretárias da
universidade, apenas houve a sua entrega no calçadão da universidade; 12) a candidata
Recorrente jamais orientou ou autorizou que fosse entregue seu material no interior dos prédios
da universidade; 13) no caso em tela, não havia conhecimento da candidata Recorrente e não
houve a notificação para retirada do material objurgado; o Parquet ingressou com uma
representação comum, quando deveria ter ingressado com a representação especial quanto à
captação de imagens no interior da Universidade; 14) a captação de imagens, de acordo com o
entendimento firmado pela atual composição do TRE/PR, é no sentido que mesmo que captadas
no interior de bens público – o que não ocorreu nesse caso, visto que se tratava de imagens
captadas no calçadão da universidade – deve ser somado a demonstração de que o uso do bem
causou uma vantagem direta para campanha; 15) a Recorrente encontra-se desincompatibilizada
de suas funções, de modo que as imagens foram gravadas como qualquer candidato poderia o
fazer, visto que foram captadas em vias públicas de acesso irrestrito no interior da universidade.
Ao final, pugnou pela preliminar de inépcia da inicial no que tange ao pedido de reconhecimento
de conduta vedada e, no mérito, requereu o provimento do Recurso Eleitoral para reformar a r.
sentença objurgada.

Num. 44482632 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
Devidamente intimada, a parte Representante apresentou suas contrarrazões, id. 44204697, nas
quais aduziu que: 1) é perfeitamente cabível a cumulação de ritos procedimentais (art. 327, §2º,
do CPC), desde que haja compatibilidade entre os pedidos e seja competente o mesmo juízo
para julgar ambos, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral; 2) no
mérito, as provas robustas e documentais anexadas aos autos, como a Notícia de Fato nº
0078.24.005338-5, registros fotográficos e vídeos que comprovaram o uso de bens públicos para
propaganda eleitoral, evidenciaram a prática irregular dos Representados, em desacordo com o
art. 37 da Lei nº 9.504/1997 e o art. 19 da Resolução TSE nº 23.610/19; 3) os Representados, ao
realizar a propaganda eleitoral na UEL, violaram a legislação eleitoral ao utilizarem um bem
público como espaço para promoverem a candidatura, o que foi agravado pelo fato de a
Representada ser docente da instituição; 4) os Representados não negaram a realização das
atividades mencionadas nos autos, o que demonstra a prática incontroversa de propaganda em
local público, conduta que afronta o art. 37 da Lei n.º 9.504/97, que veda o uso de bens de uso
comum para fins eleitorais; 5) a realização de campanha em um local de grande visibilidade,
como uma universidade pública, gera desequilíbrio ao proporcionar vantagem indevida à
candidatura da Representada, comprometendo a igualdade de oportunidades que deve nortear o
pleito; 6) é inegável o abuso de poder político, pois, ao utilizar sua posição de docente da UEL
como argumento para persuadir eleitores, a candidata, ora Recorrente, violou o art. 73, inciso I,
da Lei n.º 9.504/97, que proíbe agentes públicos de utilizarem bens e serviços da administração
pública em benefício de candidaturas; 7) a conduta adotada pelos Representados ao vincular o
cargo público da candidata a sua candidatura, implica nítido abuso de poder, agravado pela
sistematicidade das ações e pela sua divulgação nas redes sociais, o que amplificou ainda mais o
impacto e alcance da propaganda irregular; 8) a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) é uníssona ao tratar como irregular a propaganda eleitoral em bens públicos, sendo a
notificação prévia dispensável quando a infração é de caráter instantâneo e afeta o equilíbrio do
pleito, sendo que tal entendimento reforça a necessidade de uma resposta rigorosa por parte da
Justiça Eleitoral, tendo em vista que as condutas dos Representados, ao persistirem em sua
prática ilícita com ampla repercussão digital, colocaram em risco a isonomia e a integridade do
processo eleitoral. Ao final, requereu fosse negado provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo-se
íntegra a sentença prolatada pelo Juízo a quo.
Na
petição
de
id.
44390653,
a
ilustre
representante
da Procuradoria
Regional
Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação ao teor da r. sentença prolatada ocorreu em
09/11/2024 - sábado, através de mural eletrônico, id. 44204690, e o Recurso Eleitoral foi
protocolado em 10/11/2024 - domingo, id. 44204694.

Num. 44482632 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Da preliminar de inépcia da inicial

Aduz a parte Recorrente que não deve ser admitida a petição inicial quanto ao pedido de
condenação por conduta vedada, eis que o feito correu sob o rito previsto no art. 96 da Lei nº
9.504/1997, que é diverso daquele que rege as condutas vedadas, disposto no artigo 22, da Lei
Complementar nº 64/1990.
Conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral ingressou com Representação por propaganda
em bem público do art. 37, § 1º, da Lei das Eleições, cumulada com conduta vedada do art. 73, I,
do mesmo diploma legal, em virtude da distribuição de material de campanha pelos
representados no calçadão da UEL e em suas dependências internas.
O MM. Juízo a quo recebeu a inicial e adotou o rito das Representações do art. 96, da Lei nº
9.504/97, aplicando multa aos representados.
As representações por propaganda eleitoral e os processos relativos às condutas vedadas
seguem ritos diferentes e são disciplinados por normas específicas.
Embora tratem de infrações eleitorais, suas finalidades e os procedimentos aplicáveis não se
confundem.
A representação por propaganda eleitoral irregular é regulada, entre outros, pelo art. 96 da Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições). Trata-se de procedimento específico para apurar infrações
atinentes à propaganda eleitoral irregular e/ou extemporânea, podendo resultar na imposição de
penalidades como multas e determinação de remoção de material de propaganda.
Já as condutas vedadas a agentes públicos estão previstas nos incisos do art. 73 da Lei nº
9.504/1997, que visa coibir atos ilícitos praticados por agentes públicos em favor de candidaturas.
As sanções incluem, além de multas, punições mais graves, como a cassação de registro ou
diploma do candidato beneficiado.
Com efeito, o rito processual aplicável às representações por conduta vedada a agentes públicos
possui maior amplitude do que o utilizado para a apuração de propaganda eleitoral, dada a
gravidade das sanções possíveis.
O reconhecimento de uma conduta vedada, sem observância ao devido procedimento, enseja
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Num. 44482632 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
Nesse sentido, cite-se o aresto do C. TRE-RJ, in verbis:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CONDUTA VEDADA DO ART. 73, I, DA
LEI DAS ELEIÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL ADEQUADO.
AUSÊNCIA
DE
ADEQUAÇÃO
TÍPICA
DA
PROPAGANDA
IRREGULAR.
PROVIMENTO. AFASTAMENTO DA MULTA ELEITORAL.
1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo Juízo a quo que
julgou procedente o pedido de multa em representação por propaganda eleitoral
irregular e condenou os recorrentes por infringência ao art. 73, I, da Lei das
Eleições, arbitrando a sanção pecuniária de R$8.000,00 (oito mil reais), consoante
o art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
2. Ação que tem como causa de pedir vídeo de propaganda eleitoral do candidato a
Prefeito, no qual são contrapostas fotografias do "antes e depois" do prédio onde,
atualmente, funciona o Parque Tecnológico do Mar.
3. Recorrentes alegam, em síntese, que (i) a obra teria sido utilizada apenas como
cenário para o material publicitário; (ii) as filmagens se restringiram a área comum,
não se tratando de espaço restrito; (iii) não houve qualquer interrupção ou
comprometimento das atividades em decorrência das filmagens, tampouco
encenação; (iv) a multa somente poderia ser aplicada caso os recorrentes não
retirassem de circulação a propaganda, após sua devida notificação; e (v) a multa é
desproporcional, pelo que deve ser aplicada no patamar mínimo legal.
4. O rito processual aplicável às representações por conduta vedada a
agentes públicos possui maior amplitude do que o utilizado para a apuração
de propaganda eleitoral irregular, dada a gravidade das sanções possíveis. A
inobservância do procedimento adequado enseja violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Impossibilidade de
aferição da prática de conduta vedada no caso concreto.
5. Registros fotográficos das obras realizadas antes da inauguração do Parque
Tecnológico, que ocorreu em março de 2024, período no qual o representado era
Secretário de Estado, limitados ao exterior do prédio e ao saguão principal, não
adentrando nas salas de aula ou laboratórios com acesso restrito.
6. Imagens capturadas são parte de um registro legítimo de atos públicos e,
portanto, podem ser utilizadas posteriormente em propaganda eleitoral. É plausível
que o agente divulgue suas ações pretéritas e preste contas à sociedade, desde
que isso não extrapole os limites estabelecidos pela legislação. Ausência de
adequação do ato praticado ao tipo eleitoral descrito no art. 37, caput da Lei nº
9.504/97. (TRE/MG RECURSO ELEITORAL nº 060021776, Acórdão, Des. Patricia
Henriques Ribeiro, Publicação: 19/10/2021.)
7. PROVIMENTO do recurso eleitoral para reformar a sentença que condenou os

Num. 44482632 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
recorrentes por propaganda irregular, afastando a multa de R$8.000,00 (oito mil
reais), arbitrada nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
(TRE - RJ - RECURSO ELEITORAL nº060034402, Acórdão, Des. Fernando
Marques De Campos Cabral Filho, Publicação: DJE - DJE, 25/11/2024.) (Grifei)

No caso em tela o rito observado foi o mais célere e restrito do art. 96 da Lei nº 9.504/1997, razão
pela qual resta descabida a análise de eventuais condutas vedadas praticadas pelos
representados.
Nessa senda, deve ser reformada a r. sentença no sentido de julgar extinta a ação, sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, quanto à conduta
vedada apontada na representação eleitoral, eis que a autuação destes autos se deu no rito do
art. 96, da Lei nº 9.504/1997, o que não se aplica às situações que envolvem conduta vedada a
agentes públicos, e que deve ser proposta no rito do art. 22, da Lei Complementar 64/1990.

II.iii. Do mérito
O objeto do Recurso centra-se na distribuição de material de campanha de ELIACIR NEVES
FRANÇA, a candidata a vereadora “LIA”, do Partido dos Trabalhadores de Londrina/PR, no
calçadão da UEL - Universidade Estadual de Londrina/PR e também na distribuição de panfletos
no CTU - Centro de Tecnologia e Urbanismo da UEL, divulgando esses atos nos perfis de redes
sociais da referida candidata.
O art. 37, caput, e § 1º, da Lei nº 9.504/1997, dispõem sobre a vedação à veiculação de
propaganda de qualquer natureza em bens públicos ou de uso comum, conforme a seguir
descrito:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No mesmo sentido, dispõe o art. 19, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, in verbis:

Num. 44482632 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será
notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar o
bem, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito
mil reais), a ser fixada na representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997
, após oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º , e art. 40-B,
parágrafo único) .
§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código
Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como
cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que
de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º) .
[...]

Na presente demanda, o recorrente alega que o calçadão e demais ruas da UEL - Universidade
Estadual de Londrina/PR seriam como quaisquer outras ruas de Londrina/PR, sujeitas ao Código
de Posturas daquele município e, como tal, de livre trânsito de pedestres ou de veículos nas ruas.
Porém, de plano, é possível verificar que diverge e muito o calçadão da UEL das demais ruas de
Londrina/PR.
Embora o acesso ao calçadão não seja restrito, claramente se trata de ambiente que se amolda à
vedação dos supracitados normativos, mormente no § 2º, art. 19, da Resolução TSE
23.610/2019: “...Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código Civil
e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.” No caso em
tela não foi diferente.
Nesse sentido, decidiu recentemente a Corte do C. TRE-PR:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS. ESCOLA MUNICIPAL. BEM DE
USO COMUM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.I.
CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Klicia Gilvanise Pereira dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, com

Num. 44482632 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
imposição de multa de R$ 2.000,00, devido à distribuição de santinhos e de
material de campanha em escola municipal.
1.2 A recorrente sustentou que a distribuição foi feita nas ruas da cidade,
argumentando que a proibição à propaganda eleitoral em bem de uso comum não
se aplicaria a situações que não comprometem a aparência do local, conforme o
art. 37 e art. 38 da Lei n. 9.504/97. Pugnou pelo provimento do recurso.
1.3 A coligação adversária apresentou contrarrazões alegando que a distribuição de
material ocorreu em local de acesso restrito e que a recorrente, em sua condição de
gestora escolar, utilizou a escola para os atos de propaganda.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu pela irregularidade da distribuição de
santinhos em frente à escola, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se a distribuição de santinhos em pátio externo de uma escola municipal
caracteriza propaganda irregular em bem de uso comum.III.
RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do art. 37 da Lei n. 9.504/97, é vedada a veiculação de propaganda
em bens de uso comum, definidos como aqueles aos quais a população tem livre
acesso, incluindo escolas públicas. A jurisprudência do TSE estabelece que "a
distribuição de santinhos em escola pública configura propaganda irregular" (REspe
nº 35021/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/04/2015).
3.2 A recorrente distribuiu santinhos na área externa de uma escola
municipal, local público e de uso comum, caracterizando a infração prevista
no artigo 37 da Lei n. 9.504/97. A distribuição de material de campanha,
mesmo se tratando de propaganda de caráter transitório, é vedada nesses
locais.
3.3 Sobre a aplicação da multa, é desnecessária a notificação prévia, pois a
infração é instantânea e a regularização é inviável, conforme entendimento
consolidado pelo TSE (AgR-REspe nº 0605160-95/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe 07/08/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular.
4.2 Tese de julgamento: "A distribuição de santinhos em bem de uso comum, como
escola pública, caracteriza propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 37 da

Num. 44482632 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
Lei n. 9.504/97".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, arts. 37 e 38.Jurisprudência
relevante citada:REspe nº 35021/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/04/2015.AgR-
REspe nº 0605160-95/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 07/08/2019.AgR-REspe nº
060503530/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/03/2020.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060023131,
Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 07/11/2024.) (Grifei)

No mesmo sentido, assim já decidiu o C. TSE:
Representação. Propaganda eleitoral irregular. Banca de jornal. Decisões.
Instâncias ordinárias. Improcedência. Recurso especial. Ofensa aos arts. 37 da Lei
nº
9.504/97
e
14
da
Res.-TSE
nº
21.610/2004
e
divergência
jurisprudencial.Configuração. Bem de uso comum e que depende de autorização do
poder público.
1. O art. 14 e respectivo § 1º da Res.-TSE nº 21.610/2004, que remete ao art. 37,
caput, da Lei nº 9.504/97, objetivam impedir a veiculação de propaganda eleitoral
em bens que dependam de cessão ou permissão do poder público, ou mesmo que
a ele pertençam e, ainda, naqueles em que há acesso da população em geral.
2. Aquelas disposições proíbem a veiculação de propaganda eleitoral nessas
hipóteses, que seria muitas vezes ostensiva e em locais privilegiados, de modo a
evitar o desequilíbrio entre os candidatos na disputa eleitoral.
3. É irregular a propaganda eleitoral veiculada na área externa de banca de
revista porque se trata de estabelecimento comercial que depende de
autorização do poder público para seu funcionamento, além do que,
comumente, situa-se em local privilegiado ao acesso da população, levando-
se a enquadrá-la como bem de uso comum.
Recurso especial provido.
Recurso Especial Eleitoral nº25615, Acórdão, Min. Caputo Bastos, Publicação:
RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 17, null. Publicação: DJ - Diário
de justiça, 23/08/2006. (Grifei)
Para além disso, sobre os panfletos encontrados na área interna do CTU - Centro de Tecnologia
e Urbanismo, não se sustenta a frágil tese da candidata sobre “desconhecer a razão de seu
material estar disposto no seu interior”, vez que sobre ela recai o dever in vigilando sobre o
material sob sua responsabilidade e também a culpa in eligendo, por ato de apoiadores, como no
caso de Marcelo, segundo representado, que era seu apoiador, que inadvertidamente distribuíram

Num. 44482632 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
o material de propaganda no citado ambiente, o que ratifica a infringência às normas que regem
essa matéria.
Ademais, tem-se como agravante, o fato de os apoiadores da Recorrente terem se valido de
meios agressivos, obstando o direito de ir e vir de alunas da instituição de ensino, para apresentar
a proposta da candidata ao fazer a entrega dos panfletos com propaganda eleitoral, como se
infere de parte da declaração constante na página 27, id. 44204613 - não impugnado pela
Recorrente- adiante reproduzida:
“[...] e desde logo a declarante disse que não poderia fazer propaganda eleitoral
naquele local; que (sigiloso) perguntou “como assim????”; que a declarante disse
ter visto uma publicação no portal da UEL - com informações nesse sentido (deixou
a publicação nesta oportunidade); que primeiro ele perguntou se “você que está me
proibindo de estar aqui dentro da UEL??? dizendo que ele tinha sido aluno da UEL
e ali era local público; que usou tom agressivo, assustando a declarante; que até
sua amiga disse para ele que havia recebido no portal da UEL; ele pediu para a
declarante lhe mostra a lei; que ele dizia que os alunos estão meio pacíficos, que as
leis são questionáveis; que ele perguntou se estudava na UEL e quando confirmou ,
afirmou que deveria votar em quem é da Universidade, com a Profª LIA;...
[...]

Em conclusão, ao realizar a propaganda eleitoral no calçadão da UEL - Universidade Estadual de
Londrina/PR e, distribuir panfletos no ambiente interno do CTU - Centro de Tecnologia e
Urbanismo da referida Universidade, houve a infringência ao art. 37, caput, da Lei nº 9.504/2019,
não havendo razão à reforma da sentença nesse aspecto.
Por fim, o valor das multas, no montante de R$ 3.000,00 para a candidata e R$ 2.000,00 (mínimo
legal) para seu cabo eleitoral se mostra proporcional e razoável, a fim de atingir o caráter
pedagógico de obstar a realização de propaganda em bem de uso comum.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso unicamente
para acolher a tese apresentada em sede de preliminar pelos recorrentes, para reformar a r.
sentença de primeiro grau, julgando extinto o processo sem julgamento de mérito, nos
termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, quanto à matéria que envolve a conduta
vedada, mas mantendo, no mérito, a parte da sentença que condenou os representados ELIACIR
NEVES FRANÇA (LIA) e MARCELO RICIERI PINHATARI, pela infringência ao art. 37, da Lei nº
9.504/1997, aplicando-lhes, respectivamente, multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 2.000,00
(dois mil reais), nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44482632 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919013990900000043425395
Número do documento: 25042919013990900000043425395
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:24
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600340-16.2024.6.16.0157 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELIACIR
NEVES FRANCA, MARCELO RICIERI PINHATARI - Advogados dos RECORRENTES: ISABELLE
MURARO GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI
JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025